Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005901-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA CONFORME PREVISTO EM LEI – SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 835, § 2º DO CPC –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento, sobretudo porque o procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a Agravante sido intimada de todos os atos processuais praticados.

Diante da apresentação de seguro garantia em conformidade com a legislação e tendo em vista o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação aos créditos não tributários, ao afirmar que
“(...)

a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)”, revela-se possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO PAN S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1005120-66.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta no Procedimento Administrativo n. 0115-004.591-0, determinar a suspensão da exigibilidade do débito, lançamento e qualquer ato de inscrição em dívida ativa, bem como obstar o agravado de impedir a obtenção de qualquer certidão de regularidade fiscal.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não há falar em inobservância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois, agiu dentro dos preceitos legais, tendo em vista a utilização do cartão e a cobrança enviada ao endereço do consumidor.

Ainda, afirma que a multa administrativa foi arbitrada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como não restou devidamente fundamentada a aplicação da circunstância agravante da reincidência.

Aduz que apresentou apólice de seguro garantia, contudo, o juízo
a quo
entendeu que a apólice não preenchia os requisitos legais. Nesse sentido, assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a apresentação de apólice de seguro constitui condição suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão do processo administrativo, ou, alternativamente, a exigibilidade da multa administrativa. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido em parte, oportunidade em que se determinou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa (id. 85463475).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 92434961).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO PAN S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1005120-66.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta no Procedimento Administrativo n. 0115-004.591-0, determinar a suspensão da exigibilidade do débito, lançamento e qualquer ato de inscrição em dívida ativa, bem como obstar o agravado de impedir a obtenção de qualquer certidão de regularidade fiscal.

Pois bem.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Logo, ficando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Contudo, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, pois,
in casu
, o Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON, no valor inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o argumento de que não violou o Código de Defesa do Consumidor, visto que entende ter agido dentro dos preceitos legais, tendo em vista a utilização do cartão e a cobrança enviada ao endereço do consumidor.

Ainda, a seu sentir, o valor da penalidade estipulada na esfera administrativa é exorbitante e desproporcional, bem como não restou devidamente fundamentada a aplicação da circunstância agravante da reincidência.

Destarte, para a suspensão de sua exigibilidade, independentemente da prestação de caução, deve haver prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo.

Extrai-se do Processo Administrativo n. 0115-004.591-0, que a multa foi imposta diante da existência de suposta violação que teria sido apurada em razão da reclamação da consumidora, Sra. VALERIA CRISTINA MENEZES BERREDO, a qual alegou que estava tentando realizar a quitação antecipada dos contratos em aberto que possui junto ao banco, mas o Agravante estava omitindo a emissão dos referidos boletos de liquidação antecipada, postergando a quitação.

Com efeito, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, não é possível vislumbrar, de plano, qualquer irregularidade formal do processo administrativo instaurado no PROCON de Rondonópolis/MT que justifique a atuação do Poder Judiciário, notadamente quanto à alegada ocorrência de fundamentação superficial.

Isso porque esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

No caso em análise, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Agravante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Além disso, a multa administrativa fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a princípio, não se mostra excessiva, considerando-se tratar de empresa de grande porte no ramo financeiro e que sequer demonstra ou colaciona nos autos documentos que demonstrem condição econômica discrepante ao valor atribuído a título de multa.

Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da sanção administrativa impugnada nos autos originários.

Contudo, embora não seja possível a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, isto é, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada, de ver que o Agravante garantiu o juízo, apresentando apólice de seguro no valor de R$ R$ 9.100,00 (R$ 7.000,00 + 30%), através da apólice de seguro garantia nº 0306920219907750474578000.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crédito não tributário, admite-se o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do débito, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.

1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2. Entretanto,
a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade
, não se aplicando a Súmula 112/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021) – grifos nossos.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020) – grifos nossos.

Assim, garantido o Juízo, inexiste óbice ao decreto de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia, no valor do débito apresentado na inicial e acrescido de 30%, conforme previsto na lei.

Em que pese a alegação do Município de Rondonópolis acerca da inidoneidade do seguro fiança, em razão de sua insuficiência, tem-se que, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 835, § 2º do CPC equipara, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF.
ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA.
VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973.
INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.
(...)
7. O CPC/2015 (art. 835, § 2º)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento).

8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda (...)
(REsp 1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – grifos nossos.

Posto isso, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o seguro apresentado corresponde ao valor inicial da multa, acrescido de 30% (trinta por cento), de modo que não há que se falar em inidoneidade da caução.

Do mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, acaso não suspensa a exigibilidade da multa administrativa, poderia o Credor praticar atos que possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.

Logo, restando evidenciado que a decisão agravada se encontra em dissonância à orientação do Tribunal da Cidadania, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão objurgada.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, em razão da apresentação de seguro garantia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021